Tribunal: TJMT
Processo: 1002892-47.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002892-47.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), ONEILDO VIEIRA PONDE - CPF: 304.762.591-34 (PACIENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOSE GUILHERME DOS SANTOS - CPF: 141.752.151-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ONEILDO VIEIRA PONDE
IMPETRANTE: MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS – CORRUPÇÃO PASSIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO –PROCEDÊNCIA – INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DA CAUTELAR DE MAIOR ONEROSIDADE ANTE A DEMORA NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – ORDEM CONCEDIDA.

Exige-se um juízo de ponderação, para manter a vinculação do investigado ao processo, bem como a adequada preservação das investigações, sem, contudo, prolongar por prazo demasiado a vigência de cautelares que impõem um maior sacrifício.

As medidas cautelares diversas da prisão se subordinam aos mesmos pressupostos cautelares desta, importando em ônus que não pode ser suportado
por prazo indeterminado
, sob pena de constrangimento ilegal.

A monitoração eletrônica importa em ônus ao Estado, o que também recomenda um maior controle na sua utilização, reservando-a às situações de efetiva necessidade.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002892-47.2021.8.11.0000

PACIENTE: ONEILDO VIEIRA PONDE
IMPETRANTE: MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Mateus Cássio Lopes de Lima, em favor de
Oneildo Vieira Ponde
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiaba/MT.

Narra que o paciente é investigado pela suposta prática do crime de corrupção passiva, estando cumprindo cautelares diversas da prisão desde o dia 18/3/2020, quando a sua prisão em flagrante foi convertida em medidas menos onerosas, dentre as quais a monitoração eletrônica, a suspensão do exercício de função pública e a proibição de comparecer à sede da AGER/MT.

Neste contexto, argumenta que as cautelares já se prolongam por 11 meses, sem que tivessem sido realizadas todas as diligências investigativas necessárias ao oferecimento de eventual denúncia, o que motivou pedido de revogação da monitoração eletrônica o juízo de primeiro grau, que o indeferiu.

Assim, sustenta-se que é ilegal a manutenção da cautelar de monitoração eletrônica sem a conclusão das investigações, como também eventual risco processual poderia ser dissipado com as demais cautelares impostas.

Indeferi o pedido de liminar (ID 77585496).

As informações vieram aos autos (ID 78800960).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (ID 79225498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ONEILDO VIEIRA PONDE
IMPETRANTE: MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Oneildo Vieira Ponde
, pois está submetido a cautelares diversas da prisão desde 18/3/2020, quando foi colocado em liberdade provisória, pelo juízo de primeiro grau.

Reclama que apesar da cautelar de monitoração eletrônica se prolongar por 11 meses, o inquérito policial não foi concluído, havendo excesso de prazo, tendo a medida assumido ares de antecipação de pena, como também não estariam mais presentes os requisitos que autorizaram a imposição.

Nas informações, o juiz da causa esclareceu que no dia 18/2/2021 foi oferecida denúncia em face do paciente Oneildo Vieira Ponde e de José Guilherme dos Santos, sendo a peça acusatória recebida em 3/3/2021, com a determinação de afastamento cautelar de José Guilherme dos Santos do cargo público (ID 78800960).

Contudo, apesar de reconhecer a complexidade dos crimes em apuração da Sétima Vara Criminal, compreendo que não mais se justifica a manutenção da cautelar de monitoração eletrônica, notadamente porque a mesma providência não foi aplicada ao corréu José Guilherme dos Santos, em condições processuais absolutamente semelhantes.

Ademais, neste instante, exige-se um juízo de ponderação, para manter a vinculação do investigado ao processo, bem como a adequada preservação da futura instrução criminal, sem, contudo, prolongar por prazo demasiado a vigência de uma cautelar que lhe impõem um maior sacrifício e estigma social. Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR (MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO REGULAR DAS OUTRAS MEDIDAS. CONTROLE ADICIONAL DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2.
Caso em que a medida cautelar de monitoramento eletrônico foi aplicada com o fim exclusivo de garantir o cumprimento de outras cautelares impostas
. Porém,
diante do tempo decorrido, cerca de 1 ano e 3 meses
, o conjunto de outras medidas tem se mostrado suficiente para resguardar a ordem pública e o resultado útil do processo - a recorrente tem cumprido regularmente a ordem judicial, sem registros de intercorrências,
contexto que demonstra que o controle adicional se mostra desproporcional
. Precedente.

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para afastar a medida cautelar de monitoração eletrônica.” (HC 493.293/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019)

Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão se subordinam aos mesmos pressupostos cautelares desta, importando em ônus que não pode ser suportado
por prazo indeterminado
, sob pena de constrangimento ilegal.

Ressalte-se, ainda, que a monitoração eletrônica importa em ônus ao Estado, o que também recomenda um maior controle na sua utilização, reservando-a às situações de efetiva necessidade (STJ, HC 441.180/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018).

Assim, compreendo ser possível a revogação da monitoração eletrônica, sem prejuízo da manutenção das demais cautelares fixadas na origem.

Ante o exposto,
concedo
a ordem de habeas corpus, para revogar a cautelar de monitoração eletrônica, mantendo íntegras as demais medidas estabelecidas na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021